Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EVALDO PEREIRA DA SILVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face dos agravados, indeferiu o pedido de aplicação de multa diária, ao fundamento da ausência de descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, bem como por se tratar de momento processual inadequado. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na vigência do CPC/1973, qualquer decisão interlocutória suscetível de causar gravame à parte podia ser impugnada de imediato. No regime estabelecido pelo CPC/2015, nem toda decisão interlocutória está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, à exceção daquelas proferidas na fase de liquidação, de cumprimento as sentença, processo de execução de título extrajudicial e inventário. Conforme ensina a doutrina: “O rol previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 aparentemente é taxativo. Se assim for, não poderá ser utilizado tal recurso em uma hipótese não prevista em lei. Surge aí uma indagação: Caso a decisão cause lesão grave e de difícil reparação e não esteja no rol de cabimento do agravo de instrumento, é possível a impetração de Mandado de Segurança? Havendo relevância e urgência, tornando necessária e primordial a revisão pelo tribunal e não havendo como se aguardar a análise do recurso de apelação pelo tribunal (v.g. decisão que indefere a alegação de incompetência relativa) ou, ainda, quando a decisão tornar impossível a interposição da apelação (v.g.. decisão que inadmite os embargos de declaração mercê de sua intempestividade), surgiria ao menos numa primeira análise, o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial. Eventual extensão do rol para outras hipóteses talvez venha com o tempo. Tal análise caberá a doutrina e jurisprudência, apesar de parecer que a intenção do legislador foi a de realmente elaborar um rol taxativo para o cabimento do recurso de agravo de instrumento.” [Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, RT, pág. 2.251.] De acordo com o diploma processual civil, são as seguintes hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII (...) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (CPC, art. 1009, § 1o). No caso em apreço, trata-se de decisão interlocutória que, em ação de conhecimento, indeferiu a aplicação de multa diária, portanto, de pronunciamento judicial que não está sujeito a impugnação imediata. Ademais, não se observa a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no presente momento, uma vez que, comprovado de forma inequívoca o descumprimento da decisão, a multa poderá ser aplicada até a prolação da sentença de mérito, cujo juízo confirmatório é condição indispensável para a respectiva execução provisória. Ressalte-se, a decisão que rejeita a alegação de descumprimento de decisão interlocutória e, portanto, indefere o pedido de condenação ao pagamento de astreintes, diferentemente da decisão que defere a tutela de urgência sob pena de multa diária, não é agravável. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA